Tribunal: TJDFT
Processo: 0717362-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717362-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA AGRAVADO: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 16897278 - Pág. 2 ou ID 63962340 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação e revisão de aluguel no 0711556-85.2020.8.07.0001. Analisando os autos, constato que não foram juntados aos autos procuração e o instrumento de constituição de sociedade empresária ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA. Apesar de a agravante mencionar que compõe o Grupo Smart Fit, o contrato em revisão não menciona o fato (ID 61617794 - Pág. 1 ou ID 16897280 - Pág. 1). Os atos constitutivos apresentados são da SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S/A (ID 16897275 - Pág. 1-30), relacionada no no 18 da procuração (ID 16897276 - Pág. 6 ou ID 61617789 - Pág. 6). Na referida procuração não foi relacionada a agravante, ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA. Diante disso, determino a juntada da procuração e dos atos constitutivos da agravante. Descumprida a determinação no prazo assinado, não será conhecido do recurso nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.017, §3o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator